Tribunal: TJSP
Processo: 0013516-03.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Resolução da impugnação – Contudo, sem extinção do processo – Provimento jurisdicional que tem natureza de decisão interlocutória – Agravo de instrumento é o recurso cabível – Inadequação do meio de impugnação eleito – Apelação que apenas é cabível contra sentença – Falta de interesse recursal – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos – Falta

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Resolução da impugnação – Contudo, sem extinção do processo – Provimento jurisdicional que tem natureza de decisão interlocutória – Agravo de instrumento é o recurso cabível – Inadequação do meio de impugnação eleito – Apelação que apenas é cabível contra sentença – Falta de interesse recursal – Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade dos recursos – Falta de pressupostos.

Apelação não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013516-03.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes
FERNANDO HUMBERTO ANTONELLI DA SILVA (ESPÓLIO) e VERA LUCIA
ALVARENGA ANTONELLI DA SILVA (INVENTARIANTE), são apelados
ADEMAR JOSÉ JACYNTHO (ESPÓLIO), ODILA FERREIRA DOS SANTOS
(INVENTARIANTE) e MARIA APARECIDA MARCONDES LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013516-03.2018.8.26.0602 -
2
Apelação Cível no 0013516-03.2018.8.26.0602
Apelante: Espólio de Fernando Humberto Antonelli da Silva
Apelado: Espólio de Ademar José Jacyntho e Odila Ferreira dos Santos
Jacyntho
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35158)
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Resolução
da impugnação
Contudo, sem extinção do
processo
Provimento jurisdicional que tem
natureza de decisão interlocutória Agravo de
instrumento
é
o
recurso
cabível

Inadequação do meio de impugnação eleito
Apelação
que
apenas
é
cabível
contra
sentença
Falta de interesse recursal

Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade
dos recursos Falta de pressupostos.
Apelação não conhecida.
Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO
DE FERNANDO HUMBERTO ANTONELLI DA SILVA (fls. 187/199) contra o
provimento jurisdicional de fls. 161/162 proferido pelo MM. Juízo da 3a Vara
Cível da Comarca de Sorocaba, Dr. Mário Gaiara Neto, que acolheu a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ESPÓLIO DE
ADEMAR JOSÉ JACYNTHO e por ODILA FERREIRA DOS SANTOS
JACYNTHO, para extinguir o processo em face deles, mas para prosseguir
em face de MARIA APARECIDA MARCONDES LEITE.
O
apelante
nega
tenha
requerido
o
prosseguimento da execução em face do ESPÓLIO DE ADEMAR JOSÉ
JACYNTHO e de ODILA FERREIRA DOS SANTOS JACYNTHO. Questiona
a imposição dos honorários de sucumbência, entendendo-os sem
pertinência e, subsidiariamente, excessivos. Postula o provimento do
recurso.
Contrarrazões às fls. 206/215.
É o relatório.
É conteúdo do provimento jurisdicional:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013516-03.2018.8.26.0602 -
3
“Portanto, nos termos do art. 924, III do CPC,
JULGO EXTINTO o presente incidente de cumprimento de
sentença movido por FERNANDO HUMBERTO ANTONELLI DA
SILVA em face de ESPÓLIO DE ADEMAR JOSÉ JACINTO e
ODILA FERREIRA DOS SANTOS. A execução, pois, prosseguirá
em face apenas da executada MARIA”.
Nos termos do prescrito pelo artigo 203, 'caput',
do Código de Processo Civil, os pronunciamentos do juiz consistirão em
sentenças, decisões interlocutórias e despachos.
E acrescenta o artigo 203, § 1o, do Código de
Processo Civil: “ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos
especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com
fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução”.
A resolução do cumprimento de sentença em
relação ao ESPÓLIO DE ADEMAR JOSÉ JACYNTHO e a ODILA
FERREIRA DOS SANTOS JACYNTHO não importou em efetiva extinção do
cumprimento de sentença, pois tudo prosseguirá para satisfação em face de
MARIA APARECIDA MARCONDES LEITE.
Nesse
contexto,
o
provimento
jurisdicional
impugnado tem natureza de decisão interlocutória (artigo 203, § 2o, do
Código de Processo Civil), não sentença, razão pela qual o recurso cabível
era o agravo de instrumento, e não a apelação.
Inaplicável a fungibilidade recursal no caso, pois,
ainda que idênticos os prazos recursais, a interposição do recurso dá-se
perante juízos distintos.
Existiu erro grosseiro.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N.
3/STJ. DECISÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar
que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013516-03.2018.8.26.0602 -
4
Sentença e extingue a execução deve ser combatida através de
Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas
sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de
Instrumento" (REsp 1.803.176/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2019, DJc
21/05/2019).
2. Tendo o contribuinte interposto apelação contra
incidente em execução e não agravo de instrumento, não é
possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal para
conhecer da apelação interposta, tendo em vista a configuração
de erro grosseiro.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl
no REsp 1750183/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe
27/04/2020)
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
PROFERIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. ART. 475-M, § 3o, DO CPC/1973.
1. "A decisão que resolver a impugnação é
recorrível mediante agravo de instrumento, salvo quando importar
extinção da execução, caso em que caberá apelação (art. 475-M
do CPC/1973)" (AgInt no REsp 1.599.876/AC, Rel. Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2016, DJe
10/10/2016).
2. No caso, foi interposto agravo de instrumento
contra decisão que possui caráter interlocutório, já que o referido
decisum solucionou " dúvida acerca da efetiva delimitação da
área operacional do Pátio Ferroviário das Cinco Pontas, e, por
conseguinte, qual o local para a colocação da nova cerca", de
modo a possibilitar a satisfação do título executivo judicial, e não
pôs fim efetivo ao procedimento de cumprimento do julgado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp
1651184/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)
Pelo exposto, não conheço do recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator